Tribunal: STF
Processo: HC 223275
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO - CLEMÊNCIA. ART. 483, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal – CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda. 



    2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado. 



    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP [...]" (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes. 



    4. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido da "possibilidade de anulação do veredicto do Júri, em face da resposta afirmativa ao quesito genérico de absolvição pelos jurados quando inexistente amparo probatório, mesmo que os jurados tenham optado pela absolvição por clemência ou outro título análogo [...]" (REsp 1677866/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 14/5/2019). 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal do Júri absolveu o paciente da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, (homicídio qualificado), c/c o 61, II, "f", do Código Penal. 



3. Irresignada, a acusação interpôs recurso de apelação, que restou desprovido. Na sequência, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Foi, então, interposto recurso especial (REsp 1.941.470). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para cassar o veredicto do Júri, submetendo o paciente a novo julgamento.



4. Neste habeas corpus, a defesa requer seja cassado o acordão do STJ, tornando definitiva a decisão absolutória, proferida pelo Conselho de Sentença. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O STJ, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, “não encontra qualquer suporte nas provas dos autos”. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, “configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP”. 



8. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). No mesmo sentido: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2022    



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator